Tribunal: TJPA
Processo: 0804584-47.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804584-47.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSÉ IRIDAN SANTA BRIGIDA DE LIMA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA NONA VARA CRIMINAL DO FORO DE ANANINDEUA, 3A VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804584-47.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

(DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE:
JOSÉ IRIDAN SANTA BRIGIDA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 9ª
VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE NA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE RELATIVA À APLICAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E À NÃO ANÁLISE PELO JUÍZO COATOR DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006.
HABEAS CORPUS

UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO NA FORMA DO ART. 644, §2º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

-

A presente ação mandamental não pode ser conhecida, pois manejada como sucedâneo de revisão criminal, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado, o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Analisando acuradamente a dosimetria da pena, constato que o juízo sentenciante laborou em equívoco. Com efeito, embora tenha valorado como positivo os vetores do art. 59 do CP (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), fixou a pena-base acima do mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Talvez por essa razão, na segunda fase da pena, tenha reconhecida a atenuante da menoridade e deixado de aplicá-la, diante do teor do verbete sumular nº 231 do STJ (
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
). Ao passar para terceira fase da pena, o juízo sentenciante fora omisso quanto à aplicação ou não do tráfico privilegiado, gerando inequívoco constrangimento ilegal e flagrante negativa de prestação jurisdicional. Em momento algum da sentença, houve manifestação acerca da minorante do tráfico privilegiado em elementos concretos suficientes o bastante que permitissem a conclusão de que o agente se dedicava ou não a atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DECLARAR A NULIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA, DETERMINANDO QUE OUTRA SEJA REALIZADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, porém,
de ofício, conceder a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
J
osé Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

Belém/PA, 02

de maio de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
, sem pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ IRIDAN SANTA BRIGIDA DE LIMA
,

com fulcro no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal/88, no art. 648, VI, do Código Processo Penal, no art 9.4 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no art. 8º2.h da Convenção Americana de Direitos Humanos
,
em face de ato do
Juízo da 9ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, nos autos da Ação Penal nº
0012155-36.2012.814.0006
, pela condenação na prática do crime de tráfico de entorpecente.

Narra o impetrante que
o presente feito tem por objetivo afastar o
constrangimento ilegal, em razão da manifesta ilegalidade e arbitrariedade na dosimetria da pena-base imposta ao paciente, com inidônea análise dos vetores do art. 59 do CPB, bem como pela ausência da análise da aplicação do tráfico privilegiado previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 pela autoridade coatora, violando o disposto no inciso IX, do art.93 da Constituição Federal.

Alega, ser passível de apreciação, a discussão da dosimetria imposta na condenação, por via do writ, face evidenciada ilegalidade e desnecessária incursão no conjunto probatório, de acordo com entendimento aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC573.182/SP).

Argumenta ainda que acordo com entendimento jurisprudencial proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

a dosimetria de pena pode ser revista, de ofício, pelo órgão recursal, conquanto esteja, de pronto, caracterizada qualquer teratologia ou erro na fixação da pena na sentença de primeiro grau, fato que denota ilegalidade passível de concessão de habeas corpus de ofício pelo Tribunal (Acórdão 201.889, Edcl em ApCrim 0009164-90.2017.814.0401, Rel. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, DJe 22/3/2019).

Alega que o paciente
foi condenado às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Suscita ainda que após a prolação da sentença, transitado em julgado, sem que houvesse interposição de recurso pela defesa, fora deflagrada a execução da pena corporal, sendo os autos executivos de pena encaminhados ao Órgão de Execução Penal (artigo 61, VIII, LEP), que após sua análise, fora evidenciada a ilegalidade da dosimetria da pena aplicada ao paciente.

Arguiu que o juízo ao discorrer sobre a pena-base, aplicou-a a cima do seu mínimo legal por considerar desfavoráveis as seguintes circunstâncias (culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima) sem a devida fundamentação idônea.

Destacou ainda que na terceira fase da dosimetria da pena também o juízo sentenciante deixou de observar o dever de motivação, uma vez que o juízo inquinado coator não observou, embora o paciente não registre antecedentes, bem como não há prova de que se dedique à atividade criminosa, entretanto, deixou de analisar o cabimento da aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Por fim, requereu:

a)
evidenciada a ilegalidade na fixação da pena-base - afastada do mínimo legal com fundamento em referências vagas e genéricas, despida de fundamentação objetiva, em desabrido confronto com o quanto estabelecido no artigo 93, IX, CRFB - anulada as valorações negativas, redimensionar a pena-base a seu mínimo legal;

b)
redimensionada a pena-base, evidenciado na análise da sentença a ausência de registro de antecedentes criminais do Paciente, bem como, não apontado sua participação em organização ou atividade criminosa, requer seja em seu quantum máximo (2/3) aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06;

c)
acolhido, seja nos termos do artigo 33 do Código Penal, estabelecido o regime aberto para início do desconto da pena corporal e, atendidos os requisitos do artigo 44 Lei Penal, seja a PPL substituída por PRD;

d)

ultrapassados os pleitos anteriores, demonstrado às escâncaras o constrangimento ilegal experimentado pelo Paciente, requer nos termos do artigo 654, §2º do Código de Processo Penal, a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, a fim de reconhecer a nulidade da dosimetria da pena, restituindo-se o feito ao Juízo Singular para que outra proceda em observância aos ditames legais e a orientação jurisprudencial e sumular desse Sodalício, assegurando-se a via recursal.

e)

preenchidos os requisitos insertos no artigo 654, CPP, seja eventual requisição de informações dispensada, face a evidenciada presença do ilegal constrangimento experimentado pela Paciente, não se prestando aquelas à defesa do ato impugnado;

f)

da sessão de julgamento, requer a Impetrante intimação a fim de proceder a
sustentação oral
de suas razões.

g)

Requereu ainda a dispensa de requisição de informações ao juízo coator, e intimação a fim de que proceda
sustentação oral de suas razões.

Os autos me vieram distribuído, ocasião que determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, tendo em vista a ausência de pedido de liminar e preenchido os requisitos no art. 654 do CPP.

Nesta
Superior Instância
(id.8908463), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo
não

conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSE IRIDIAN SANTA BRÍGIDA DE LIMA
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

In casu,
o impetrante se insurge contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo a quo, apontando suposta ilegalidade e arbitrariedade na dosimetria da pena, face a ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis,
e na terceira fase da dosimetria o magistrado deixou de se manifestar sobre a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº
11.343/06, no seu patamar máximo, com a respectiva mudança de regime para o aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Inobstante, ressalta-se, também, que a condenação do paciente transitou livremente em julgado, em razão da intempestividade do recurso de apelação interposto pela defesa, segundo consulta ao sistema LIBRA, salienta-se que a tese aventada pelo impetrante poderia ter sido alegada em sede de Revisão Criminal, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem abarrotar ou burlar o sistema judiciário.

Adianto desde logo que
o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível
, a saber, a utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal. E, neste ponto, aquiesço com o parecer exarado pela d. Procuradora de Justiça atuante no feito, uma vez
que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado, o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ.
(STJ - HC: 496752 SP 2019/0063264-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019).

Seguindo o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. IMPROVIMENTO. EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO LEGAL PRÓPRIO PARA CONSIDERAÇÃO DO TEMA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A reforma da dosimetria penal possui amplo campo de instrumentos processuais para sua consideração e reanalise, tais como o recurso de Apelação Penal, com amplo efeito devolutivo, ou a Revisão Criminal, com expressa previsão legal no Art. 621, I do CPP, não sendo possível que a parte interessada desconsidere os instrumentos processuais adequados em prol de eleger aqueles que entenda como mais céleres, desconsiderando os ritos legais estabelecidos. 2. Havendo via processual adequada para o processamento do pleito de reforma da dosimetria penal após o trânsito em julgado da decisão, e sendo este Tribunal de Justiça o órgão jurisdicional que, em última análise manteve a condenação e pena da ora paciente, o não conhecimento da ordem é medida que se impõe. 3. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(4184692, 4184692, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 09/12/2020, Publicado em 15/12/2020).

HABEAS CORPUS. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE NA
DOSIMETRIA
DA
PENA
IMPOSTA AO PACIENTE RELATIVA À APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (CP, ART. 65, I) E À NÃO ANÁLISE PELO JUÍZO COATOR DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO NA FORMA DO ART. 644, §2º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

-

A presente ação mandamental não pode ser conhecida, pois manejada como sucedâneo de revisão criminal, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado, o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Analisando acuradamente a dosimetria da pena, constato que o juízo sentenciante laborou em equívoco. Com efeito, embora tenha valorado como neutro ou positivo todos os vetores do art. 59 do CP, fixou a pena-base acima do mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Talvez por essa razão, na segunda fase dapena, tenha reconhecida a atenuante da menoridade e deixado de aplicá-la, diante do teor do verbete sumular nº 231 do STJ (
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
). Ao passar para terceira fase dapena, o juízo sentenciante fora omisso quanto à aplicação ou não do tráfico privilegiado, gerando inequívoco constrangimento ilegal e flagrante negativa de prestação jurisdicional. Em momento algum da sentença, houve manifestação acerca da minorante do tráfico privilegiado em elementos concretos suficientes o bastante que permitissem a conclusão de que o agente se dedicava ou não a atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DECLARAR A NULIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA, DETERMINANDO QUE OUTRA SEJA REALIZADA. UNANIMIDADE.

(hc 0804145-36.2022.814.0000, Rela. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 09/12/2020, Publicado em 15/12/2020).

A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Nesse sentido, constato a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

De acordo com a sentença condenatória prolatada assim redigida (
m. 8908464 - Pág. 3):

“Do exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENAR O RÉU JOSE IRIDAM SANTA BRÍGIDA DE LIMA nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 343/06.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade do réu
é grave, na medida em que, tinha em depósito, guardava, para fins de comercialização relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. O réu não regista antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ. Sua conduta social e personalidade não foram aferidas no curso da instrução. Os
motivos do crime
lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre de vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As
circunstâncias
também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 07 anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, a qual fica como definitiva ante a ausência de atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, o condenado foi preso em 18/10/2021, restando ainda cumprir o total de 05 anos, 04 meses e 16 (dias).”

Em observância a dosimetria da pena aplicada, entendo, n
o presente caso, o juízo singular incorreu em
erro de julgamento ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais
(culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime)
ao delito imputado, uma vez que o fez
de

forma
genérica e abstrata
, sem fazer referência aos elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais)
.

Entendo não ter o magistrado apresentado justificativa idônea na sentença para sua desvaloração negativa das referidas circunstâncias, uma vez que os fundamentos utilizados são elementares do próprio tipo penal, não sendo elementos plausíveis que justifiquem sua majoração, motivo pelo que as considero
neutra
.

Assim, ante a valoração negativa das referidas circunstâncias em desacordo com as disposições legais, entendo que a pena base-base deve ser redimensionada,
implicando na sua redução para o mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante fora omisso quanto à aplicação ou não do tráfico privilegiado, gerando inequívoco constrangimento ilegal e flagrante negativa de prestação jurisdicional. Em momento algum da sentença, houve manifestação acerca da minorante do tráfico privilegiado em elementos concretos suficientes o bastante que permitissem a conclusão de que o agente se dedicava ou não a atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

Face o exposto, manifesto-me pelo não conhecimento do
writ
, pois substitutivo de recurso legalmente previsto para hipótese. Entretanto,
de ofício
, na forma do art. 654, § 2º, do CPP, diante de flagrante ilegalidade,
concedo a ordem para declarar a nulidade da dosimetria da pena aplicada
, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para que proceda nova dosimetria, em observância dos preceitos legais.

É como voto.

Belém/PA,

de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/05/2022